Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001450-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO KLEBER RODRIGUES DE MELO Advogado(s): DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA 1º TENENTE. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. ALEGADA EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado objetivando sua reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e consequente revisão de proventos de aposentadoria com base no posto de Capitão PM, sob alegação de que a Lei 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente PM, devendo ter sido promovido ainda na ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar reformado na graduação de Subtenente PM, que passou a receber proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, tem direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente e ao recálculo de proventos com base no posto de Capitão PM, em razão de suposta extinção de graduação promovida pela Lei 7.145/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A alteração promovida pela Lei 7.145/1997 na escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar não alcançou a graduação ocupada pelo impetrante quando em atividade, de modo que a extinção de outras graduações não trouxe repercussão remuneratória para o caso. 4 - A promoção de policiais militares exige o cumprimento de requisitos legais estabelecidos no art. 134 da Lei 7.990/2001, incluindo interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, conceito profissional e conceito moral, além da inclusão em Lista de Pré-qualificação. 5 - O impetrante não demonstrou o atendimento aos requisitos essenciais para a promoção ao posto de 1º Tenente PM, especialmente a aprovação em Curso de Formação de Oficiais Auxiliares, não restando comprovado direito líquido e certo à reclassificação pretendida. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8001450-84.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante FRANCISCO KLEBER RODRIGUES DE MELO e partes Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.